Tribunal: TJSP
Processo: 1030373-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
R FEDERAL No 51/85 – POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte impetrante à concessão da Aposentadoria Especial, reconhecido, mediante a observância dos proventos integrais e a paridade dos vencimentos. 2. A parte impetrante, Policial Civil Estadual, ingressou no serviço público, anteriormente à EC 41/03. 3. Inaplicabilidade, na hipótese dos autos, do resultado da ADI no 2198144-61.2015, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Matéria jurídica analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR, processo no 0007951-21.2018.8.26.0000. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1030373-71.2019.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2020; Data de Registro: 03/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/12/2020

Data de publicação:

03/12/2020

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL CIVIL – PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE OS PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte impetrante à concessão da Aposentadoria Especial, reconhecido, mediante a

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL CIVIL – PRETENSÃO À APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE OS PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte impetrante à concessão da Aposentadoria Especial, reconhecido, mediante a observância dos proventos integrais e a paridade dos vencimentos. 2. A parte impetrante, Policial Civil Estadual, ingressou no serviço público, anteriormente à EC 41/03. 3. Inaplicabilidade, na hipótese dos autos, do resultado da ADI no 2198144-61.2015, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Matéria jurídica analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR, processo no 0007951-21.2018.8.26.0000. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 7. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da condenação e ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1030373-71.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ELISEU LIMA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030373-71.2019.8.26.0053 -Voto no 26086 - AL
2
VOTO No 26086
APELAÇÃO No 1030373-71.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES: São Paulo Previdência SPPREV e outra
APELADO: Eliseu Lima da Silva (Justiça Gratuita)
INTERESSADO: Presidente da São Paulo Previdência SPPREV
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal
12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Emílio Migliano Neto
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO
DE SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL E
PREVIDENCIÁRIO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL - POLICIAL CIVIL
PRETENSÃO À
APOSENTADORIA
ESPECIAL
MEDIANTE
OS
PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DOS
VENCIMENTOS LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No
51/85 POSSIBILIDADE. 1. Direito da parte impetrante à
concessão
da
Aposentadoria
Especial,
reconhecido,
mediante a observância dos proventos integrais e a paridade
dos vencimentos. 2. A parte impetrante, Policial Civil
Estadual, ingressou no serviço público, anteriormente à EC
41/03. 3. Inaplicabilidade, na hipótese dos autos, do
resultado da ADI no 2198144-61.2015, do C. Órgão
Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Matéria jurídica
analisada e decidida pela C. Turma Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IRDR,
processo no 0007951-21.2018.8.26.0000. 5. Precedentes da
jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de
Justiça. 6. Ofensa a direito líquido e certo, passível de
reconhecimento e correção, caracterizada. 7. Ordem
impetrada em mandado de segurança, concedida, em
Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida,
ratificada, inclusive, relativamente aos encargos da
condenação e ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recursos
oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada,
desprovidos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 133/141, que concedeu a ordem impetrada em
mandado de segurança, para reconhecer o direito da parte impetrante à
Aposentadoria Especial, mediante a observância da integralidade dos
proventos e a paridade dos vencimentos. Em razão da sucumbência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030373-71.2019.8.26.0053 -Voto no 26086 - AL
3
parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas
processuais, na forma da legislação pertinente, sem a incidência dos
honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei
Federal no 12.016/09.
A parte impetrada, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação, ante o r. parecer de fls.
109/111, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte impetrada, não merecem provimento, devendo prevalecer a r.
sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por
Policial Civil Estadual, objetivando o reconhecimento do direito à
Aposentadoria Especial, mediante a observância da integralidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030373-71.2019.8.26.0053 -Voto no 26086 - AL
4
proventos e a paridade dos vencimentos, nos termos da LCF no 51/85, na
redação da LCF no 144/14.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial.
Pois bem. A matéria jurídica ora debatida, na
verdade, não comporta mais nenhuma discussão. Isso porque, analisada
e decidida pela C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, processo no 0007951-21.2018.8.26.0000, Relator o I.
Desembargador Bandeira Lins.
Ademais, a repercussão geral da mesma matéria já
foi, igualmente, reconhecida, pelo C. STF, em 8.2.08, no julgamento do
RE no 567.110.
Além disso, na oportunidade da análise do mérito do
recurso acima mencionado, o Plenário do C. STF reiterou o resultado da
ADI n° 3.817/DF, no que diz respeito à recepção do artigo 1o, I, da LCF
no 51/85, nos seguintes termos:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.
RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC. I,
DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE
REQUISITOS
E
CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS
PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A
SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030373-71.2019.8.26.0053 -Voto no 26086 - AL
5
EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES
ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A
INTEGRIDADE
FÍSICA.
1.
Reiteração
do
posicionamento assentado no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art.
1o da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição.
2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o
direito do Recorrido de se aposentar na forma
especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por
terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela
lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega
provimento.”
(RE no 567.110/AC; STF, Plenário; Rel. a Min.
Cármen Lúcia; j. em 13.10.10)
De outra parte, é inexigível, no caso concreto, o
implemento da idade, tendo em vista que a parte impetrante ingressou no
serviço público, anteriormente à EC no 41/03. Daí porque, ostenta o
direito à Aposentadoria Especial, com os proventos integrais e a
paridade dos vencimentos. Aliás, a progressão de Classe não caracteriza
qualquer modificação do cargo efetivo ocupado, porquanto as
respectivas funções, atribuídas, originalmente, ao servidor público,
permaneceram inalteradas (STF; RE no 590.762 AgR; Rel. o E. Min.
Roberto Barroso; julgado em 9.12.14)
Por outro lado, no âmbito Estadual, o C. Órgão
Especial, deste E. Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Mandado de Injunção n° 0521674-31.2010.8.26.0000, Relator o E.
Desembargador Cauduro Padin, reconheceu, também, a vigência do
diploma legal que regulamentou a aposentadoria dos policiais civis (LCF
n° 51/85 e LCE n° 1.062/08). Confira-se:
“MANDADO DE INJUNÇÃO. Servidor Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030373-71.2019.8.26.0053 -Voto no 26086 - AL
6
Aposentadoria especial. Insalubridade. Inépcia da
inicial. Ausência de pedido de cessação da mora
legislativa. Eventual concessão da ordem que não
traduz edição de preceito abstrato e geral, mas faz lei
entre os litigantes e se sujeita a condição resolutiva,
qual seja, a edição do ato legislativo omitido.
Preliminar rejeitada. Aplicabilidade do art. 57 da Lei
n. 8.213/91. Inadmissibilidade. Existência de norma
que regulamenta a aposentadoria de policiais civis
(LC n. 51/85 e LCEst. n. 1.062/2008). Inexiste
contagem especial de tempo de serviço desvinculado
de
aposentadoria
especial.
Dispositivos
constitucionais invocados que não previram tal
possibilidade. Ordem denegada.”
Mas não é só. A hipótese dos autos deve ser
analisada e interpretada de acordo com as disposições do artigo 1o da Lei
Complementar Federal n° 51/85 que, no tema em questão, prevê
seguinte:
“Art. 1o - O funcionário policial será aposentado:
I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30
(trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos
20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza
estritamente policial;
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais
ao tempo de serviço, aos 65 anos (sessenta e cinco)
anos de idade, qualquer que seja a natureza dos
serviços prestados.”
E mais. Os artigos 2o e 3o da Lei Complementar
Estadual n° 1.062/08, dispõem, igualmente, o seguinte:
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo
serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e
cinquenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030373-71.2019.8.26.0053 -Voto no 26086 - AL
7
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de
natureza estritamente policial.”
“Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na carreira
policial
civil
antes
da
vigência
da
Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não
será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas
à
comprovação
do
tempo
de
contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade
estritamente policial, previstos nos incisos II e III do
artigo 2o desta lei complementar.”
Confira-se, por oportuno, relativamente à paridade
dos vencimentos, o seguinte:
“(...) Com efeito, a apelante comprovou ter mais de
vinte e cinco anos de contribuição previdenciária e
quinze anos de efetivo exercício em atividade
estritamente policial (fls. 21). Tendo ingressado no
serviço público, na carreira policial, em 18 de
setembro de 1996 (fls. 20), portanto, antes das
Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/03, a
apelante adquiriu o direito à aposentadoria especial,
com paridade e integralidade de proventos, nos
termos do art. 1o, II, “b”, da LC no 51/85, a qual foi
recepcionada pela Constituição Federal, conforme
reconhecido pelo Colendo STF (RE no 567.110/AC).
Esse tratamento diferenciado tem respaldo no art. 40,
§ 4o, da Constituição Federal, que em sua parte final
ressalvou,
nos
termos
definidos
em
leis
complementares, a concessão de aposentadoria
especial aos servidores portadores de deficiência,
cujas atividades de risco e cujas atividades sejam
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física (incisos I a III). As
chamadas regras de transição constantes do art. 6o da
EC no 41/03 e art. 3o da EC no 47/05, usualmente
invocadas para afastar a incidência da LC no 51/85,
aplicam-se
às
aposentadorias
comuns,
não
à
aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4o, CF,
como ocorre no caso dos policiais civis que exercem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030373-71.2019.8.26.0053 -Voto no 26086 - AL
8
atividade de risco. A propósito, foi como decidiu a E.
11a Câmara de Direito Público deste Tribunal em caso
análogo, em venerando acórdão de que foi relator o
eminente Des. Ricardo Dip, do qual se extrai o
seguinte excerto: “Reconhece-se o direito à paridade
e à integralidade remuneratória aos servidores que
ingressaram no serviço público antes da publicação
das Emendas Constitucionais nos 20/1998 (15-12) e
41/2003 (19/12), observando-se, que nos termos do §
4o do art. 40 da Constituição Federal de 1988,
segundo o texto da Emenda constitucional no 47, de 5
de julho de 2005: '§ 4o É vedada a adoção de
requisitos e critérios diferenciados para a concessão
de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em
leis complementares, os casos de servidores: (...) III-
cujas atividades sejam exercidas sob condições
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física' (o realce gráfico não é do original)” (Apelação
no 0017986-85.2012.8.26.0053, rel. Des. Ricardo Dip,
j. 11/06/13). Não se nega ao Estado autoridade para o
exercício de competência legislativa suplementar (art.
24, XII, CF) em matéria que disponha sobre os
servidores estaduais, seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria, pois a norma
do art. 61, § 1o, II, c, da CF, é de observância
obrigatória pelos entes federados. Todavia, a lei como
norma geral de conduta, salvo expressa disposição em
contrário, inexistente na espécie, tem sua eficácia
voltada para o futuro. Logo, não pode a LC no
1.062/08 retroagir para alcançar situações jurídicas
pretéritas consolidadas sob a égide de legislação
anterior. Ademais, não se trata na espécie de fusão de
normas ou sistemas previdenciários com a criação de
novo modelo híbrido composto pela miscigenação de
regras e requisitos mais favoráveis ao segurado. Trata-
se isso sim de fazer incidir no caso concreto a norma
jurídica aplicável, a Lei Complementar no 51/85,
afastando a incidência da norma jurídica posterior
inaplicável à espécie. De rigor, pois, a concessão da
segurança.(...).”
(TJSP; Apelação n° 1043205-78.2015.8.26.0053; Rel.
o Des. Décio Notarangeli; E. 9a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030373-71.2019.8.26.0053 -Voto no 26086 - AL
9
Público; Julgada em 28.3.16)
Outrossim, confira-se, ainda, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“APOSENTADORIA ESPECIAL. Pedido fundado na
Lei
Complementar
Paulista
no
51/85.
Norma
recepcionada pela Constituição Federal de 1988, na
dicção do E. STF.
Possibilidade de aplicação aos policiais civis. Lei
Complementar Paulista no 1.062/2008. Ausência de
incompatibilidade. Diálogo de complementariedade.
Ingresso no serviço público antes da Emenda
Constitucional no 41/03. Direito à integralidade do
benefício e paridade com os servidores em atividade.
Apelação da Fazenda Paulista e reexame necessário,
este considerado interposto, não providos.”
(TJSP; Apelação no 0003921-33.2014.8.26.0274; E. 5a
Câmara de Direito Público; Rel. o Des. Fermino
Magnani Filho; Julgado em 12.12.16; v.u.)
“Mandado de Segurança. Direito Administrativo e
Constitucional. Investigador de Polícia Aposentadoria
especial Servidor com 30 anos, 2 meses e 11 dias de
contribuição e mais de 20 anos de atividade policial -
Aplicação da LC 51/85 c.c. LC 1062/08 - Viabilidade
Verificados os requisitos de tempo de contribuição e
tempo de exercício em cargo de natureza estritamente
policial, faz jus o servidor ao benefício diferenciado,
com paridade de reajuste e integralidade de provento
(EC 47/05) Precedentes da Colenda 13a Câmara de
Direito Público. Dá-se provimento ao recurso do
impetrante e nega-se provimento aos recursos do
Estado de São Paulo e da São Paulo Previdência -
SPPREV e à remessa oficial.”
(TJSP; Apelação no 1021303-35.2016.8.26.0053; E.
13a Câmara de Direito Público; Rel. o Des. Ricardo
Anafe; Julgado em 7.12.16; v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030373-71.2019.8.26.0053 -Voto no 26086 - AL
10
Finalmente, o C. Órgão Especial, deste E. Tribunal
de Justiça, por ocasião do julgamento da ADI no 2198144-61.2015, Rel.
o I. Des. Márcio Bartoli, não analisou especificamente o mérito da
questão. Na realidade, o respectivo e v. acórdão consignou a
inadequação da via processual eleita para a análise da eventual
incompatibilidade da Instrução Conjunta UCRH/SPPREV no 03/14 e a
legislação infraconstitucional.
Portanto, a concessão da ordem impetrada em
mandado de segurança era mesmo de absoluto rigor, não merecendo
nenhuma alteração, inclusive, relativamente aos encargos da condenação
e ônus decorrentes da sucumbência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada,
ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator